Tribunal: STF
Processo: HC 260456
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Dosimetria. Causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06. Majorante de natureza objetiva. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tassus Antonio Munhoz Moraes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 973.4440/SP (evento 10).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, caput, e 35, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/06 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Argumenta que, “embora a residência do paciente situe-se nas imediações de instituição de ensino, tal causa de aumento de pena não deveria ser imputada a penalidade do mesmo, haja vista que, segundo entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, se o delito ocorreu em momento em que as escolas estavam fechadas por conta das medidas restritivas de combate à COVID-19, deve ser afastada a incidência da referida majorante.” Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. A defesa sustenta que o delito ocorreu próximo a uma instituição de ensino fechada devido à pandemia, o que não configuraria a hipótese de incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 depende do funcionamento do estabelecimento de ensino no momento do delito ou se basta a proximidade objetiva do local do crime com o estabelecimento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva, sendo suficiente a proximidade do crime com os locais indicados na norma, independentemente do funcionamento do estabelecimento ou da intenção do agente.



    4. A análise do fluxo de pessoas ou do funcionamento da escola no dia do delito demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não provido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena definitiva de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porquanto “antes do dia 29 de abril de 2020, por volta das 16h10, na residência localizada na Rua Cecy Cesar Lopes Torres, nº 10, Parque Dom Bosco, na cidade e Comarca de Tupã/SP, TASSUS ANTÔNIO MUNHOZ MORAES, qualificado à fl. 07, e ANA CAROLINE DE MELO, qualificada à fl. 05, associaram-se para reiteradamente ou não, praticar o crime de tráfico de drogas" e “agindo em concurso com comunhão de esforços e unidade de desígnios, guardavam drogas para posterior entrega a consumo de terceiros, consistentes em 12 (doze) porções da substância maconha, com peso líquido total de 201,85 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12, e laudos de constatação de fls. 35/37; 118/120, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.”



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Tribunal de Justiça, em sede de revisão criminal, ao afastar o pleito de dosimetria da pena, ressaltou que (evento 5):



    “(...)



    Consta dos autos que o peticionário foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, pois, no dia 29/04/2020, no período da tarde, ele e Ana Caroline de Melo, agindo com unidade de desígnios, guardavam 12 (doze) porções de maconha (201,85 gramas) na casa onde residiam para posterior entrega a consumo de terceiros.



    Policiais civis da DISE encontraram os entorpecentes no quarto do casal após cumprimento de mandado de busca e apreensão. Os celulares dos suspeitos também foram apreendidos.



    O imóvel ficava a 100 metros da Escola Estadual Luiz de Souza Leão.



    Os dois foram presos em flagrante, processados e condenados por tráfico e associação para o tráfico.



    Na dosimetria de Tassus, as penas-bases foram exasperadas em 1/6 devido aos maus antecedentes do réu. Na segunda fase, houve novo aumento de 1/6 por conta de sua reincidência. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do art. 40, III, da LD, também na fração de 1/6. Assim, as penas tornaram-se definitivas em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, bem como 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, pelo tráfico, e 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, assim como 1110 (um mil, cento e dez) dias-multa, pela associação.



    (...)



    No caso dos autos, o objeto do pedido revisional está adstrito à dosimetria e ao afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da LD.



    Na sentença, o juízo considerou o seguinte para aplicar a referida majorante:



    “de rigor a incidência da causa de aumento depena do artigo 40, III, da Lei de Drogas, porque provado que o imóvel onde ocorria o tráfico de drogas ficava nas imediações de unidade escolar, mostrando absolutamente prescindível se comprove que a traficância visasse alunos da unidade escolar.”



    No acórdão, a Turma Julgadora limitou-se ao seguinte comentário:



    “Incensurável as penas, que partiram do mínimo legal no que diz com a inculpada, com apropriada exasperação, na fase derradeira do cálculo dosimétrico, decorrente da causa de aumento do tráfico perpetrado nas proximidades de estabelecimento de ensino, comprovado pelo documento juntado aos autos.”



    Ainda que esta Relatoria se posicione pela necessidade de demonstração do efetivo favorecimento decorrente do local onde o tráfico de drogas foi praticado para justificar a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da LD o que não restou provado nos autos ; tal entendimento não é pacífico, a permitir o afastamento de sentença devidamente motivada e confirmada em acórdão.



    É que o STJ tem decidido reiteradas vezes que a proximidade dos locais elencados pelo referido dispositivo deve ser aferida de forma objetiva, a despeito da intenção do agente.



    (...)



    Não sendo pacífico, portanto, o entendimento jurisprudencial suscitado, não há como dar provimento à revisão criminal. Até porque, no caso, foi juntado aos autos originais (fls. 33) um mapa comprovando que a casa onde o peticionário guardava o entorpecente ficava a 100 metros (um quarteirão) de distância de uma escola, ou seja, nas suas imediações.



    Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou decisão manifestamente contrária à prova dos autos, descabe acolher o presente pedido revisional”.



    Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 10):



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 145/155):



    "Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    (...)



    Portanto, se observa no caso concreto que o delito de tráfico de drogas foi praticado "a cerca de 100 (cem) metros da Escola Estadual Luiz de Souza Leão, portanto, nas imediações de uma instituição de ensino" (fl. 30), fato que permite a aplicação da majorante do artigo 40, III, da Lei 11.343/2006. Nesse sentido:



    (...)



    Quanto à alegação de que o delito teria ocorrido quando a escola estava fechada em decorrência da pandemia do COVID-19, cabe ressaltar que analisar eventual fluxo de pessoas no dia, ou se estaria ou não efetivamente funcionando de forma total ou parcial, demandaria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Vejamos:



    (...)



    Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, sendo suficiente a proximidade do crime com os locais indicados na norma, não sendo necessária a comprovação de que o tráfico visava atingir frequentadores desses locais ou que o estabelecimento estivesse em funcionamento no momento do delito. (AgRg no AREsp n. 2.560.979/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/8/2024; AgRg no HC n. 640.352/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). Ilustrativamente:



    (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus."



    Assim, se verifica que, no presente caso, se entendeu que a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva. Portanto, a proximidade do crime com locais indicados na norma é suficiente para a incidência da majorante, independentemente do funcionamento do estabelecimento ou da intenção do agente.



    (...)



    Ademais, a análise do fluxo de pessoas ou do funcionamento da escola no dia do delito demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Diante disso, se entendeu que não há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando que a proximidade geográfica do local do crime com a escola foi comprovada e está em conformidade com a jurisprudência consolidada. 



    Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão do habeas corpus. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.”



    Desse modo, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o “a majorante do inc. III tem natureza objetiva, configurando-se caso praticado o crime nas localidades indicadas no dispositivo ou nas respectivas imediações, não sendo necessária a demonstração de que o delito visava especificamente os frequentadores do local” (Habeas Corpus n. 237.806/SP, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01.04.24). Nesse sentido, destaco:



    Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRESÍDIO ONDE CUMPRE REPRIMENDA POR CRIMES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA, QUE NÃO É AFASTADA PELA CONDIÇÃO DE PRESIDIÁRIO DO INFRATOR. ORDEM DENEGADA. 



    I – A majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, nas dependências do estabelecimento prisional onde o paciente cumpre pena por crimes anteriores, independentemente de qualquer indagação sobre a condição subjetiva do infrator. 



    II – Ordem denegada.



    (HC 114701, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 19.03.2013, DJe 08.04.2013).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRÁFICO PRILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MAJORANTE, DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a reincidência do paciente, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. 



    II - A majorante, do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, nas dependências de estabelecimento prisional. 



    III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, indicar quaisquer elementos concretos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 



    IV - Agravo ao qual se nega provimento.



    (HC 232620 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da majorante imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. 



    2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, de questões veiculadas no recurso ordinário em habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 



    3. Conforme pacificado pelo Supremo, a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    4. Firmada compreensão de que o tráfico de drogas se desenvolveu nas proximidades de três escolas, a atrair a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006, dissentir dessa premissa para alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 



    5. Na espécie, também, não há ilegalidade a ser sanada na segunda fase da dosimetria das penas, seja porque o aumento em 1/3 (para o tráfico de drogas) ou 1/4 (para a organização criminosa, cujo respeito houve a confissão) não se revela desproporcional, observada a existência três condenações definitivas (multirreincidência), seja porque o entendimento consolidado no âmbito desta Corte é o de que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 224825-AgR, Relator Min. André NDRÉ Mendonça, Segunda Turma, DJe 15-04-2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente